Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. INÉRCIA POR MAIS DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
1. Conquanto o apelante tenha agido com desídia ao comando judicial, imperioso reconhecer que não foram preenchidos os requisitos para a extinção do processo, por abandono da causa, porquanto imprescindível que o credor fosse pessoalmente intimado para suprir a falta pela não promoção dos atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 dias, conforme exige o art. 485, inciso III e §1o, do CPC.
2. Ausentes os requisitos legais para extinção do processo, necessária a anulação da sentença.
3. Recurso conhecido e provido.